Tribunal: TJDFT
Processo: 0731330-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731330-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS ANDRADE LTDA, CARLOS EDUARDO ELIAS ANDRADE D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos de cumprimento de sentença (PJe n. 0732743-41.2023.8.07.0003), indeferiu o pedido de consulta ao sistema PREVJUD. Em suas razões, o recorrente alega que esgotou todos os meios ordinários de localização de bens penhoráveis em nome dos devedores, não tendo logrado êxito. Requereu, então, como medida excepcional, a utilização do sistema PREVJUD para identificar vínculos empregatícios ou previdenciários da parte executada, com vistas à penhora de rendimentos. Argumenta que a negativa judicial compromete a efetividade da execução, pois impede o acesso a informações que somente o Judiciário pode obter, dada sua natureza sigilosa. Ressalta que o PREVJUD é ferramenta legítima e prevista para auxiliar na localização de ativos, especialmente quando esgotadas as diligências típicas. Afirma, ainda, que a decisão agravada incorre em equívoco ao considerar a medida inócua, pois a consulta ao PREVJUD pode revelar rendimentos passíveis de penhora, inclusive de previdência privada, que não se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. Postula a concessão de efeito suspensivo para evitar o arquivamento do feito e o risco de prescrição intercorrente, bem como, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja autorizada a consulta ao sistema PREVJUD. Preparo regular (ID 74586830). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de efeito suspensivo, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar veiculado no presente recurso visa a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, deferindo-se, de imediato, o pedido para que seja promovida a pesquisa via PREVJUD. Na hipótese, embora a parte agravante tenha apontado a existência do perigo na demora no risco de arquivamento do feito e de prescrição intercorrente, não se observa, em concreto, qualquer urgência apta a justificar a concessão da medida liminar. Portanto, considero que o reconhecimento da possibilidade de deferimento da diligência pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator